Tribunal: STF
Processo: ARE 1577785
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE FRAUDE A LICITAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual, em 18.2.2025, dado parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, “fixando-se as penas (...) em 4 (quatro) anos de detenção, em regime inicial aberto e pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), substituída a corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos” (e-doc. 292). 



    O Tribunal estadual manteve a condenação do agravante pelo crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 (fraude a licitação), imposta pelo juízo da Vara Única da comarca de Itirapina/SP, em 27.6.2024. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Fraude a licitação – Condenação – Recurso defensivo – Prova documental e oral que demonstra o fracionamento da contratação de serviços públicos essenciais e contínuos em diversos contratos de valor reduzido, visando a manutenção artificial dos valores no limite da hipótese de dispensa a licitação – Direcionamento imotivado dessas contratações a empresas de posse de indivíduo pessoal e politicamente próximo do réu – Prescindibilidade de demonstração de efetivo prejuízo ao Erário – Demonstrado o dolo específico em fraudar o processo licitatório, aplicando-se indevidamente a hipótese de dispensa – Condenação de rigor – Elevação da basilar com base em circunstâncias inerentes ao tipo penal – Consequência consistente em prejuízo ao erário não demonstrada efetivamente – Continuidade delitiva configurada – Diversas dispensas fraudulentas de licitação cometidas em circunstâncias semelhantes de tempo, local, forma e objetivo – Pena pecuniária proporcional e fixada em motivação atinente às provas dos autos – Regime aberto e substituição cabíveis – Recurso defensivo parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 292).



    Em 21.3.2025, o Tribunal estadual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público estadual, alterando-se a dosimetria da pena do agravante para “5 (cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” 
(fl. 1, e-doc. 312).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. II e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 305).



    Sustentou que “o presente recurso extraordinário fundamenta-se na manifesta atipicidade da conduta imputada ao recorrente, em razão da ausência de dano ao erário, elemento essencial para a configuração do crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/93” (fl. 10, e-doc. 305).



    Asseverou que, “consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o delito do artigo 89 da Lei de Licitações exige, para sua configuração, a demonstração do dolo específico de lesar o erário, bem como a efetiva ocorrência de prejuízo. O entendimento majoritário dessa Corte é no sentido de que a ausência de dano impede o reconhecimento da tipicidade penal 
da conduta, afastando, assim, a responsabilização criminal do agente” (fl. 10, 
e-doc. 305).



    Salientou que “todos os serviços contratados foram devidamente prestados, não houve superfaturamento, desvio de verba, enriquecimento ilícito, nada, não existe sequer menção nos autos quanto a isso, a condenação se deu única e exclusivamente com base da dispensa da licitação, condenou o recorrente sem a existência dos requisitos que integram a tipicidade do presente delito, contrariando vigência a lei federal, art. 5, II e LXII da CF, e indo na contramão do que fixou o Supremo Tribunal Federal” (fls. 11-12, e-doc. 305).



    Afirmou que, “para que seja possível caracterizar a continuidade delitiva, as condutas precisam ser típicas, ilícitas e culpáveis, entretanto, ao fragmentar as condutas temos a atipicidade, pois as contratações foram realizadas com valores inferiores a R$: 8.000,00, que à época permitia a dispensa do procedimento licitatório” (fl. 12, e-doc. 305).



    Pediu “seja totalmente provido para reformar o r. acórdão e absolver o recorrente com base na atipicidade da conduta, art. 386, III, do CP, ou, com base na ausência de provas para condenar, uma vez que restou incontroversa a ausência de prejuízo ao erário, com base no art. 386, VII do CPP. Em caráter subsidiário, caso a absolvição não seja do entendimento de vossas Excelências, pugna para que a pena seja reformada e estabelecida no mínimo legal, afastando a exasperação da continuidade delitiva por ausência de tipicidade das condutas” 
(fl. 14, e-doc. 305).



    3. Em 11.6.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu 
o recurso interposto, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 326).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “a violação é direta e frontal, e não reflexa. Isso porque o acórdão recorrido desconsidera os parâmetros constitucionais que definem os contornos da tipicidade penal, em especial no que se refere ao tipo do art. 89 da antiga Lei de Licitações” (fl. 5, e-doc. 334).



    Acentua que “não há que se falar em deficiência ou ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida. O recurso impugnou, de modo claro, específico e direto, a totalidade das teses adotadas no acórdão recorrido, afastando a aplicação da Súmula 284 do STF” (fl. 6, e-doc. 334).



    Pondera que “a insurgência recursal é de direito puro: trata-se de saber se é possível manter condenação penal por crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 sem os requisitos típicos exigidos pela jurisprudência do STF, o que afasta integralmente a incidência da Súmula 279/STF” (fl. 7, e-doc. 334).



    Estes os pedidos:



    “a) Que o Agravo em Recurso Extraordinário seja recebido e processado; 



    b) Que o Agravado seja intimado, para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal, 



    c) Após a apresentação da resposta pelo agravado, ou, após o decurso do prazo legal, não havendo retratação, requer que o Agravo seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça, 



    d) No mérito, requer que o presente Agravo em Recurso Especial seja recebido e provido, para admitir o Recurso Extraordinário e dar total provimento, com base a absolver o recorrente, reformando o r. acórdão que manteve a sentença condenatória, 



    e) ou, subsidiariamente reformar a pena, excluindo a continuidade delitiva, reformar a pena para o mínimo legal e alterar o regime inicial de cumprimento para o regime aberto, convertida em restritiva de direitos, 



    f) Em caso de não ser admitido, subsidiariamente, pugna pela concessão da ordem de ofício, por se tratar de erro teratológico e evidente violação ao ordenamento jurídico com o objetivo a fazer cessar a coação ilegal do direito de ir e vir do recorrente, com base no 
art. 647-A do CPP, para ao final absolver o recorrente com base no 
art. 386, III do CPP” (fls. 10-11, e-doc. 334).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Neste agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual aos incs. II e LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Pede-se reforma do acórdão do Tribunal estadual, para absolver o agravante do crime de fraude a licitação, pela alegação de atipicidade das condutas praticadas, ou, subsidiariamente, para revisar a dosimetria da pena imposta, com afastamento da continuidade delitiva e redução da pena a seu patamar mínimo legal.



    7. Em 27.6.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Itirapina/SP, no Processo n. 0000256-35.2021.8.26.0283, condenou o agravante às penas de cinco anos e dez meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e multa no valor de dez mil reais, pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, vinte e uma vezes, nestes termos:



    “Trata-se de ação penal promovida em face de JOSE MARIA CANDIDO, ex-Prefeito do município de Itirapina, FABRICIO COSTA CIRILLO PEREIRA (...) e JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA JÚNIOR (...). Os acusados foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos por 21 (vinte e uma) vezes, no artigo 89, caput, da Lei nº 8.666/1993, na forma do artigo 69, caput, e artigo 29, caput, ambos do Código Penal (...).



    Com efeito, analisando detidamente a denúncia, observo que a conduta do réu foi detalhadamente descrita, com a respectiva indicação dos períodos, possibilitando a total identificação de cada um dos 21 atos que a ela deram ensejo. Todos os 21 serviços que foram contratados ao arrepio da legislação foram detalhados na inicial acusatória, com a indicação do período, do objeto, do contratado e dos respectivos valores pagos pelo Município, de modo que não há falar em inépcia e, tampouco, na impossibilidade de se exercer o contraditório e a ampla defesa. (...)



    Com efeito, a regra é que, toda e qualquer contratação feito pelo gestor público deve ser precedida da escorreita licitação, oportunidade em que as melhores oportunidades serão filtradas em favor da Administração Pública, se tratando a dispensa de exceção a ser devidamente motivada através de procedimento formalizado a ensejar o devido controle do ato segundo as respectivas hipóteses permissivas conforme art. 26, caput e incisos da Lei nº 8.666/93.



    Todavia, no caso em análise, o acusado não demonstrou nenhuma das situações que ensejariam a contratação direta das empresas ‘Kasabian’. Gize-se que não houve o correlato processo de justificação, imprescindível à hipótese, e que tornaria o ato suscetível ao devido controle pela instância jurisdicional. (...)



    Restou evidente o dolo do acusado, que por livre e espontânea vontade, consciente de seus atos, optou pela contratação direta da empresa – ao arrepio da lei – , mesmo com a vasta experiência como Prefeito Municipal, dispensando licitação fora das hipóteses legais. (...)



    O Parquet também destacou que não convence o alegado estado emergencial, tampouco contingências tais que resultaram na contratação, por diversas vezes, de empresas pertencentes a aliado político, sem licitação, quando, a bem da verdade, tratava-se de serviços públicos essenciais e próprios de Estado (limpeza, vigilância, saúde etc.), corolário que o Município de Itirapina detém em seus quadros funcionários concursados para o desempenho das funções sobrepostas pelas empresas de Antonio C. Casabian. Concluiu relatando que a conduta do ex-prefeito JOSE MARIA resultou em prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 262.630,00 (duzentos e sessenta e dois mil e seiscentos e trinta reais) por valores pagos pelos serviços da empresa ‘Kasabian’, quando esses poderiam e deveriam ter sido realizados por servidores públicos efetivos do município de Itirapina.



    E, de fato, não foram produzidas quaisquer provas pelo acusado que evidenciassem a necessidade de serviço ou estado emergencial. Pelo contrário, restou evidenciada somente a contratação direta das empresas de Antonio Carlos Casabian, com quem o acusado mantinha vínculo de proximidade pessoal e política, por 21 vezes no período compreendido entre 2016 e 2017.



    Sobre o prejuízo aos cofres públicos, digno de menção que o artigo 89 da Lei nº 8.666/93 é formal e, portanto, consuma-se com a dispensa indevida de licitação. Assim, não é imperativa a existência 
de efetivo dano ao erário. Ou seja, o tipo penal do art. 89 da Lei 
nº 8.666/93 não exige a comprovação de má-fé ou a intenção de causar dano ao erário (dolo específico), bastando a presença do dolo genérico” (fls. 1-32, e-doc. 223).



    8. Em 18.2.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000256-35.2021.8.26.0283, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual manteve a condenação do agravante imposta pelo juízo sentenciante, alterando-se a dosimetria da pena imposta, nestes termos:



    “Em primeiro lugar, cabe, aqui, esclarecer que a caracterização do crime de fraude à licitação, de fato, não exige demonstração de efetivo prejuízo aos cofres públicos, mas não prescinde da demonstração do dolo específico de fraudar o procedimento licitatório, ainda que sem prejuízo ao erário. Vale dizer, restando evidenciado que o gestor buscou a dispensa do processo licitatório, pretendendo beneficiar empresas específicas, ainda que sem demonstração de gasto excessivo de verba pública, caracteriza-se o delito. (...)



    Tem-se, assim, que não se exige, para caracterização do crime, o efetivo prejuízo ao erário, mas, meramente, a indicação de que o acusado teve a intenção de direcionar indevidamente a contratação do serviço ou bem custeado pela coletividade. Ou seja, deve-se verificar, não o dolo específico de dilapidar o patrimônio público, mas sim o de dispensar, indevidamente, a licitação. Correta, daí, a conceituação do crime, pelo d. Sentenciante, como formal, eis que consumado com a mera dispensa ilegal da licitação, independentemente do efetivo resultado prejudicial ao erário.



    E, no caso dos autos, esse dolo restou devidamente comprovado, já que se demonstrou que o acusado, na posição de gestor do município, contratou, por diversas vezes, a mesma empresa, pertencente a pessoa com quem mantinha vínculo pessoal e político próximos, sem que se justificasse a dispensa de procedimento licitatório, o qual indicaria se determinada pessoa jurídica era mesmo a que poderia oferecer as melhores condições. 



    Nessa linha, inviável a argumentação defensiva, no sentido de que os valores individuais de cada contratação teriam limites que justificariam a dispensa da licitação, justamente porque ficou evidenciado nos autos que esse fracionamento de licitações foi exatamente o meio fraudulento empregado para que as contas públicas tivessem aparência de regularidade.



    Isso restou demonstrado na prova oral, notadamente, pelo depoimento da testemunha Claudete de Oliveira, funcionária do município que registrou como, em meio à greve dos funcionários da coleta de lixo urbano, flagraram funcionários das empresas ‘Kassabian’ ‘trabalhando na coleta de lixo urbano e outras funções, sendo que havia funcionários públicos disponíveis para a prestação desses serviços’ (fl. 536). (...)



    Então, com o fracionamento da prestação de serviços normais e contínuos em diversos contratos de menor valor, todos concedidos a empresas controladas pelo mesmo indivíduo pessoalmente próximo do gestor municipal, constitui evidência de que, para dispensar a licitação necessária à aquisição dessas prestações, o acusado agiu dolosamente para fazer parecerem prestações pontuais e emergenciais de menor valor e, assim fraudar a necessidade do processo licitatório. 



    Essa mesma linha de argumentação demonstra o acerto da aplicação do aumento relativo à figura do crime continuado. Ora, se serviços normais e contínuos, que necessitariam de licitação para uma contratação por período regular, foram fracionadas em diversos contratos de menor valor, tem-se que o acusado reiterou, cada vez que dispensava a licitação para esses contratos, a conduta fraudulenta. Vale dizer: a fraude se prolongou no tempo, por atos volitivos renovados a cada dispensa. (...)



    No tocante à dosimetria (...) Na terceira fase, como já fundamentado, ficou claro que cada dispensa de licitação foi, em si, um ato de fraude a licitação, cometidos, todos, em condições semelhantes de tempo, local, forma de execução e objetivo. Adequado assim, o aumento decorrente da continuidade delitiva. E a aplicação da maior fração legalmente prevista é, como bem registrado na r. sentença, conforme ao critério objetivo sedimentado na jurisprudência do 
c. Superior Tribunal de Justiça, relativo ao número de reiterações. Aumentada, assim, em 2/3 (dois terços), a reprimenda perfaz, já com a alteração aqui operada, 4 (quatro) anos de detenção” (fls. 7-15, 
e-doc. 292).



    Ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual, o Tribunal de origem fundamentou:



    “Em relação à aplicação da fração de aumento, de fato, verifica-se erro material no cálculo de penas. Fixada a básica no patamar mínimo legal de 3 (três) anos de detenção, justificou-se o aumento, decorrente da continuidade delitiva, na maior fração legalmente prevista, de acordo com o critério objetivo relativo ao número de reiterações.



    Ocorre que, embora tenha constado que, aumentada, a reprimenda alcançaria os quatro anos, fato é que o aumento em 2/3 (dois terços) faz com que a reprimenda perfaça, em verdade, 5 (cinco) anos de detenção, erro material que, aqui, reconhece-se, impondo-se a necessidade de acolhimento dos presentes embargos declaratórios para correção e integração do v. Acórdão. Na mesma linha, a fixação da reprimenda em patamar superior aos quatro anos impede, por expressa disposição do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, o abrandamento do regime prisional, razão pela qual a expiação deve dar-se no regime inicial semiaberto.



    E, ainda nos termos da preclara argumentação ministerial, a fixação da reprimenda em patamar superior aos quatro anos impede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, medida que, portanto, deve ser afastada” (fls. 5-6, e-doc. 312).



    9. Na espécie, quanto ao crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 imputado ao agravante, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “restou evidente o dolo do acusado, que (...) optou pela contratação direta da empresa – ao arrepio da lei –, mesmo com a vasta experiência como Prefeito Municipal, dispensando licitação fora das hipóteses legais. (...) [A] conduta (...) resultou em prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 262.630,00 (...) por valores pagos pelos serviços da empresa ‘Kasabian’, quando esses poderiam e deveriam ter sido realizados por servidores públicos efetivos do município de Itirapina/SP” (fl. 31, e-doc. 223).



    Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual, na apelação criminal, assentou que se “deve verificar, não o dolo específico de dilapidar o patrimônio público, mas sim o de dispensar, indevidamente, a licitação. (...) [E]sse dolo restou devidamente comprovado, já que se demonstrou que o [agravante], na posição de gestor do município, contratou, por diversas vezes, a mesma empresa, pertencente a pessoa com quem mantinha vínculo pessoal e político próximos, sem que se justificasse a dispensa de procedimento licitatório” (fls. 8-9, e-doc. 292).



    10. Sobre o pedido de afastamento da continuidade delitiva imposta na dosimetria da pena, pela alegação de atipicidade das condutas praticadas pelo agravante, o Tribunal estadual assentou “demonstra[do] o acerto da aplicação do aumento relativo à figura do crime continuado. Ora, se serviços normais e contínuos, que necessitariam de licitação para uma contratação por período regular, foram fracionadas em diversos contratos de menor valor, tem-se que o acusado reiterou, cada vez que dispensava a licitação para esses contratos, a conduta fraudulenta” (fl. 11, e-doc. 292).



    Para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre as alegações de ausência de dano ao erário, que poderia conduzir a eventual atipicidade do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, e de falta de tipicidade das condutas praticadas pelo agravante de forma fracionada, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. Esse procedimento é incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 89 da Lei 
n. 8.666/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ‘OPERAÇÃO URUPÊS’. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.560.999-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dispensa de licitação. Art. 89 da Lei 8.666/93. (...) Compreensão diversa. Necessidade da análise da legislação infraconstitucional aplicável e do reexame do conjunto probatório dos autos. Inadmissibilidade. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. (...)



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna a eventual ofensa à Constituição Federal oblíqua e reflexa, atraindo a incidência da Súmula 279/STF. (...)



    7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.562.220-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.9.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.430.129-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. QUESTÃO DEBATIDA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. (...) NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89, da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do elemento subjetivo que indique a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida, o que, foi afirmado nos autos. 



    V - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório da causa. Súmula 279/STF. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.396.899-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA 
E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.311-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    11. Não incidindo, na espécie, pretendido afastamento da continuidade delitiva, em razão do não reconhecimento de atipicidade das diversas condutas atribuídas ao agravante quanto ao crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, fica prejudicado o pedido de revisão da dosimetria da pena para que seja estabelecida no mínimo legal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora